Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720724-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: EDMOND YEDID DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Consult Factoring e Fomento Mercantil LTDA - EPP contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a realização de diligência nos sistemas SISBAJUD e SNIPER (proc. no 0033324-50.2016.8.07.0001, ID no 157473908). 2. A agravante, em suma, destaca que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome do devedor, sem sucesso, o que justificaria as diligências pleiteadas. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que a pesquisa pelo sistema SNIPER não gera custos para os Tribunais e contribui na busca de bens dos devedores. Em relação ao SISBAJUD, argumenta que a última pesquisa foi feita em 20/5/2019 e que a nova ferramenta permite a pesquisa reiterada. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja realizada a pesquisa patrimonial nos sistemas SISBAJUD e SNIPER. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo recolhido (IDs no 47186189 e no 47186190). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. No caso, contudo, verifico que a última pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor ocorreu em 22/5/2019 (BacenJud, ID no 35034837). 13. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência, sem a forma reiterada. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Na origem, o pedido foi indeferido sob o argumento de que o SNIPER carece de efetividade, pois “tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, [...]” - (ID no 157473908, pág. 3). 15. Conforme informações disponíveis no site do CNJ, “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.” (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificar-ativos-e-patrimonios-em-segundos/, acesso em 26/5/2023). 16. Consta que o sistema “foi desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos, projeto de cooperação técnica firmado entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Não há ato normativo ou regulamentação específica.” 17. Há informação que “os tribunais que já aderiram à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) podem usar o Sniper no marketplace da PDPJ. Os magistrados já possuem acesso e cada tribunal poderá conceder acesso ao sistema para seus servidores.” 18. A finalidade do sistema é, como bem consignado pelo CNJ, agilizar a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, com dados que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. 19. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 20. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 21. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 22. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 23. É plausível que a agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 24. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro parcialmente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade do agravado, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 27. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 28. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 30. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO